Tribunal: TJMT
Processo: 0003216-26.2014.8.11.0024
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003216-26.2014.8.11.0024
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HELIO MORAIS MONTELO - CPF: 352.672.401-68 (AGRAVANTE), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), ANTONIO REGINALDO ROLDAO - CPF: 040.360.001-44 (AGRAVADO), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO CONSUMADA. ART. 191 DO CC. CONFIGURAÇÃO. PROPOSTA DE ACERTO ASSINADA PELO DEVEDOR. ATO INEQUÍVOCO E VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CREDOR. IRRELEVÂNCIA. NATUREZA UNILATERAL DA PROPOSTA. ART. 427 DO CC. COAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONFISSÃO JUDICIAL DO AGRAVANTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. VALIDADE. VERBETE 568 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO SEM ARGUMENTO NOVO. TEMA 1.306 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo Interno interposto pelo Requerido em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação e manteve a sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança, condenando-o ao pagamento de R$ 75.248,00 (setenta e cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o Agravo Interno apresenta argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, especialmente quanto: (i) à validade do julgamento monocrático com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ; (ii) à configuração de renúncia tácita à prescrição consumada pela assinatura da Proposta de Acerto em 2013; (iii) à validade formal do documento pela ausência de assinatura do credor; (iv) à alegação de coação no momento da subscrição do documento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As razões recursais limitam-se à reiteração das teses já deduzidas na Apelação, sem apresentação de argumento novo ou relevante capaz de infirmar a fundamentação adotada, o que autoriza a aplicação do Tema 1.306 do STJ e a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, mediante técnica da fundamentação por referência (
per relationem
).

4. A decisão agravada foi proferida com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ, o qual autoriza o julgamento monocrático quando houver entendimento dominante sobre a matéria. A tese relativa à renúncia tácita à prescrição consumada pelo reconhecimento inequívoco de dívida está efetivamente sedimentada pela jurisprudência dos tribunais superiores, não havendo inovação na controvérsia que justificasse a supressão do julgamento singular.

5. Nos termos do art. 191 do Código Civil, a renúncia tácita à prescrição se configura pela prática de atos inequívocos e incompatíveis com a intenção de invocá-la. A assinatura de documento escrito no qual o devedor reconhece expressamente a dívida, identifica sua origem, especifica o valor devido e estabelece termo para cumprimento constitui ato plenamente apto a configurar a renúncia tácita, restaurando a exigibilidade da obrigação natural.

6. A inexistência de assinatura do credor não invalida o documento, que possui natureza jurídica de proposta unilateral, nos termos do art. 427 do Código Civil, vinculando o proponente desde a sua formulação e tornando-se perfeita pelo aceite posterior, manifestado por notificação via AR.

7. A alegação de coação foi definitivamente afastada pela confissão judicial do próprio Agravante, que declarou em audiência, sob o crivo do contraditório, que a conversa foi "educada" e que em nenhum momento se sentiu coagido ou com medo, o que configura prova plena contra o confitente nos termos do art. 389 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "O Agravo Interno que não apresenta argumento novo ou relevante autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, mediante técnica da fundamentação por referência (
per relationem
), nos termos do Tema 1.306 do STJ."

__________

Dispositivos legais
: CC, arts. 191, 427, 882 e 151; CPC, arts. 389, 932 e 1.021.

Jurisprudência relevante
: STJ, Verbete 569 da Súmula; STJ, Tema 1.306 (julgado em 20/08/2025).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Hélio Moraes Montelo
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto nos autos da Ação de Cobrança movida por
Antônio Reginaldo Roldão.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, sob o fundamento de que a matéria debatida não comportaria julgamento singular, por envolver questões jurídicas de elevada complexidade sem entendimento dominante consolidado apto a autorizar a aplicação do Verbete Sumular n. 568 do Superior Tribunal de Justiça.

Alega que a inaplicabilidade do referido verbete decorre do fato de que a controvérsia envolveria distinções técnicas relevantes entre os institutos da interrupção e da renúncia à prescrição, a exigência de ato inequívoco para configuração desta última nos termos do art. 191 do Código Civil, a validade jurídica de proposta de acerto desacompanhada de assinatura do credor e os efeitos do reconhecimento de dívida sobre obrigação natural, questões que, a seu ver, demandariam análise aprofundada incompatível com o julgamento monocrático.

Sustenta que a decisão agravada incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de enfrentar, de forma específica e efetiva, os argumentos centrais deduzidos na Apelação, em especial a alegada impossibilidade jurídica de se restaurar, por renúncia tácita, a exigibilidade de pretensão prescrita, bem como a inexistência de manifestação bilateral de vontade capaz de conferir validade ao negócio jurídico consubstanciado na Proposta de Acerto.

Aduz que a assinatura do documento em 05 de junho de 2013 não configura ato inequívoco de renúncia à prescrição consumada, pois a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça exige manifestação clara, patente e irrefutável, requisitos que não estariam presentes na hipótese, tratando-se de proposta unilateral sem assinatura do credor e, portanto, desprovida dos elementos essenciais de validade previstos no art. 104 do Código Civil.

Sustenta, ainda, que o documento foi subscrito sob coação, em razão de pressão exercida por supostos cobradores enviados pelo Agravado, circunstância que viciariam o consentimento e ensejariam a nulidade do negócio jurídico nos termos do art. 151 do mesmo diploma legal.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que seja reconsiderada a decisão monocrática ou submetida a matéria ao colegiado, com o consequente provimento da Apelação para reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão autoral, com extinção do processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do CPC, ou, subsidiariamente, declaração de nulidade da Proposta de Acerto e improcedência do pedido da Ação de Cobrança.

Contrarrazões apresentadas no Id. 355422394.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, cumpre rememorar o iter processual que antecedeu este Recurso.

Antônio Reginaldo Roldão ajuizou Ação de Cobrança em face de Hélio Moraes Montelo, visando à satisfação de crédito decorrente de contrato de parceria pecuária firmado em 18 de setembro de 2005, pelo qual o Autor destinou ao Réu 232 arrobas de vaca, com obrigação de restituição até 18 de setembro de 2006, acrescida de 25% a título de remuneração. Diante do inadimplemento da obrigação original, o Réu subscreveu, em 05 de junho de 2013, Proposta de Acerto na qual reconheceu expressamente a dívida e comprometeu-se ao pagamento de 584 arrobas mais 9,6 bezerros por ano. O Autor notificou o aceite em 22 de julho de 2014 via AR e, ante o descumprimento, ajuizou a presente demanda em 15 de outubro de 2014.

Na Contestação, o Réu arguiu preliminarmente a prescrição da pretensão originária e, no mérito, sustentou a nulidade da Proposta de Acerto por vício de consentimento, alegando que teria assinado o documento sob coação.

O Juízo singular julgou procedente o pedido, reconhecendo que, embora a pretensão originária estivesse prescrita, a Proposta de Acerto afastou os efeitos da prescrição, condenando o Réu ao pagamento de R$ 75.248,00 (setenta e cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais), com correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento, juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, o ora Agravante interpôs Recurso de Apelação, sustentando a prescrição quinquenal da pretensão autoral, consumada em setembro de 2011, a impossibilidade de renúncia tácita à prescrição já consumada, a nulidade da Proposta de Acerto por ausência de assinatura do credor e, subsidiariamente, a invalidade do documento por vício de consentimento decorrente de coação.

Ao apreciar o Apelo monocraticamente, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, neguei-lhe provimento, por entender que a matéria devolvida está sedimentada pela jurisprudência dominante. Na ocasião, mantive integralmente a sentença recorrida, com a correção do fundamento utilizado pelo Juízo de primeiro grau, substituindo a tese de interrupção da prescrição pela renúncia tácita prevista no art. 191 do Código Civil e majorei os honorários advocatícios para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Irresignado,
Hélio Moraes Montelo
interpôs este Agravo Interno com o objetivo de reformar a decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação e manteve a sentença de procedência da Ação de Cobrança.

Após detida análise das razões recursais, concluo que o inconformismo não merece acolhimento.

De plano, relembro que o Tema 1.306, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 20 de agosto de 2025, firmou tese jurídica no sentido de que "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do §3º do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

Desse modo, quando o Recorrente apenas renova a argumentação anteriormente deduzida e reitera teses já apreciadas no recurso precedente, sem acrescentar elementos novos ou capazes de infirmar os fundamentos adotados pela Relatora, é possível reproduzir, no voto do Agravo Interno, as mesmas razões já expostas na decisão monocrática.

Tal é exatamente a hipótese dos autos.

Com efeito, as razões do Agravo Interno limitam-se a reiterar, sem qualquer inovação substancial, as mesmas teses já deduzidas no Recurso de Apelação e expressamente enfrentadas na decisão agravada: a consumação da prescrição quinquenal, a alegada impossibilidade de renúncia tácita à prescrição já exaurida, a invalidade formal da Proposta de Acerto pela ausência de assinatura do credor e a existência de coação no momento da subscrição do documento.

Não há, portanto, argumento novo ou relevante capaz de infirmar a fundamentação adotada, o que autoriza, nos termos do Tema 1.306 do STJ, a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos mediante a técnica da fundamentação por referência (
per relationem
).

A técnica, além de legítima, preserva a racionalidade e a coerência do sistema processual, evitando a repetição desnecessária de fundamentos já devidamente expostos.

Não obstante, impõe-se registrar, por dever de completude da fundamentação, que as razões recursais tampouco prosperam quando analisadas em seu mérito.

A tese central do Agravo, consubstanciada na alegada inaplicabilidade do Verbete Sumular n. 568 do STJ e na consequente nulidade do julgamento monocrático, não merece acolhimento.

O Agravante sustenta que a matéria envolveria questões de alta densidade jurídica, com precedentes divergentes, sem entendimento consolidado que autorizasse o julgamento singular. Contudo, não assiste razão ao Agravante.

A decisão agravada não tratou a controvérsia como de resolução simplória, ao contrário, analisou detidamente os requisitos do art. 191 do Código Civil, distinguiu com precisão os institutos da interrupção e da renúncia à prescrição, corrigiu o fundamento equivocado da sentença de primeiro grau e aplicou a jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

O fato de a sentença ter utilizado fundamento tecnicamente inadequado não torna a matéria controvertida ou desprovida de entendimento dominante; significa, tão somente, que a decisão monocrática exerceu, com acerto, o controle do julgado de primeiro grau, ajustando a fundamentação ao quadro jurídico correto.

Ademais, o Agravante não apresentou qualquer precedente apto a demonstrar a existência de divergência real e atual sobre os temas debatidos, limitando-se a afirmar, em termos genéricos, que a matéria seria controvertida.

Quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, tampouco há razão. A decisão agravada examinou detidamente a controvérsia, enfrentando cada um dos eixos recursais: a consumação da prescrição originária, os efeitos jurídicos do ato de reconhecimento da dívida sobre a obrigação natural, os requisitos da renúncia tácita, a natureza jurídica unilateral da proposta e a ausência de vício de consentimento.

O que o Agravante denomina de omissão é, na realidade, mero inconformismo com o resultado desfavorável, o que não configura vício de fundamentação.

No mérito propriamente dito, não há razão para modificação do entendimento adotado. A prescrição da pretensão originária, fundada no contrato de parceria pecuária de 2005, com vencimento em 2006 e prazo quinquenal consumado em setembro de 2011, é incontroversa e foi expressamente reconhecida tanto na sentença quanto na decisão monocrática.

A controvérsia real, contudo, jamais residiu nesse ponto, mas sim nos efeitos jurídicos do ato praticado pelo Agravante em 05 de junho de 2013, quando subscreveu, de forma voluntária, escrita e específica, Proposta de Acerto na qual reconheceu a dívida oriunda do contrato de parceria, identificou sua origem, quantificou o valor devido e estabeleceu o termo inicial para cumprimento.

Esse ato preenche os requisitos exigidos pelo art. 191 do Código Civil e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a configuração da renúncia tácita inequívoca à prescrição consumada: trata-se de manifestação objetiva, específica, completa e incompatível com a intenção de invocar o benefício temporal da prescrição.

A prescrição não extingue a obrigação natural, que subsiste no plano jurídico, conforme se extrai do art. 882 do mesmo Código, de modo que a renúncia opera precisamente a restauração da exigibilidade coercitiva, permitindo ao credor valer-se dos mecanismos processuais de cobrança.

A tese de invalidade formal da Proposta de Acerto por ausência de assinatura do credor igualmente não prospera. A proposta possui natureza jurídica unilateral, vinculando o proponente desde o momento em que é formulada, nos termos do art. 427 do Código Civil, independentemente de manifestação concomitante do oblato.

O negócio jurídico se perfez pela conjugação de dois atos sucessivos: a proposta de 05 de junho de 2013 e o aceite manifestado pelo credor por notificação via AR em 22 de julho de 2014. Não se trata de contrato bilateral que exija assinaturas simultâneas para sua validade, e a exigência do Agravante nesse sentido evidencia equívoco na compreensão da estrutura jurídica do negócio celebrado.

Por fim, a alegação de vício de consentimento por coação não encontra qualquer sustentação no conjunto probatório. O próprio Agravante, em depoimento pessoal colhido sob o crivo do contraditório, declarou expressamente que a conversa ocorrida quando da assinatura da proposta foi "educada", que não houve ameaças ou intimidações e que em nenhum momento se sentiu coagido ou com medo.

Essa confissão judicial faz prova plena contra o confitente, nos termos do art. 389 do Código de Processo Civil, dispensando qualquer outra demonstração e afastando, de forma definitiva, a tese do vício de vontade.

A coação, como vício de consentimento, exige, nos termos do art. 151 do Código Civil, ameaça capaz de incutir fundado temor de dano iminente e considerável, requisito que a própria narrativa do Agravante em audiência contradiz frontalmente.

Ao sustentar em juízo tese que ele mesmo desmentiu em depoimento pessoal, o Agravante incorre em comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva e pela proibição do
venire contra factum proprium
, consagrados no art. 422 do Código Civil.

Assim, diante da inexistência de argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática, impõe-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
e mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026